Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-56.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006215-56.2015.8.07.0014 RECORRENTE: ALPHA COBRANÇA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO MEDITERRANEE RESIDENCE, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO. CAUSA DEBENDI. PRODUÇÃO DE PROVA. INÉRCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Nos termos do Enunciado no 531, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Todavia, opostos embargos à ação monitória, adentra-se na causa debendi. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1783253 / SP, cabe à parte ré/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado; entretanto, apresentada prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito, como feito na presente demanda, passa a ser do autor/embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado monitório. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, apesar de intimada para produzir provas nesse sentido, deve ser mantida a sentença de improcedência. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base nos critérios constantes dos incisos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso em análise, em que os honorários sucumbenciais foram fixados em descompasso com a complexidade da demanda e do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, deve a sentença ser reformada neste ponto. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 357, incisos II e III, e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, não tendo o magistrado saneado o processo e realizado a distribuição do ônus probatório, deve ser a decisão cassada e os autos retornarem ao juízo de origem; b) artigo 887 do Código Civil, argumentando que o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito; c) artigo 1.026, pugnando pelo afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório. Em relação aos temas supracitados, limita-se a suscitar divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de diversas ementas de julgados do vários tribunais e da Corte Superior. A recorrente (ID 24620501 – Págs. 1 e 33) e os recorridos CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDITERRANÉE RESIDENCE e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS (ID 25002298 – Págs. 1 e 13) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nomes dos advogados Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276), Eduardo Serra Rossigneux Vieira (OAB/DF 29.370) e Leonardo Serra Rossigneux Vieira (OAB/DF 37.069). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 357, incisos II e III, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 887 do CCB, porque somente foram cogitados nesta estreita sede. Portanto, fácil concluir que os referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. O apelo também não deve prosperar no tocante à ofensa ao artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1629281/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nomes dos advogados Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276), Eduardo Serra Rossigneux Vieira (OAB/DF 29.370) e Leonardo Serra Rossigneux Vieira (OAB/DF 37.069). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015